Tribunal: TJMT
Processo: 1043984-76.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043984-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOAO VICTOR VIEIRA - CPF: 067.694.576-79 (APELADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1043984-76.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelado:

João Victor Vieira

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– CONTA DE ANÚNCIO EM REDE SOCIAL INVADIDA – TRANSAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA – ACESSO NÃO RESTABELECIDO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE EVENTUAL INFRAÇÃO PRATICADA PELO USUÁRIO – USO PROFISSIONAL DA PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE MARKETING – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil, conforme se verificou na espécie.

A ausência de indicação dos reais motivos que levaram à restrição da página pessoal do autor, que é vinculada a outras 21 (vinte e uma) contas comerciais, sugere a inexistência de qualquer infração cometida pelo apelado e, consequentemente, o cometimento de ato ilícito pela ré/apelante.

A suspensão da página pessoal que gerencia as demais, sem qualquer motivação específica, aliada à desídia da apelante em restabelecer o serviço, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, afetando diretamente a reputação do demandante perante seus clientes.

Comprovada a movimentação indevida realizada na carteira digital, revela-se correta a indenização pelo dano material.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1043984-76.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelado:

João Victor Vieira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral
que lhe move
João Victor Vieira
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a ré no pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de dano material, e dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou cada litigante no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte adversa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma,
que
agiu no exercício regular de direito, ante a possibilidade de bloqueio temporário das contas. Assevera que se de fato aconteceu a suposta invasão da conta do apelado por terceiros, tal evento não ocorreu por culpa ou responsabilidade da empresa, que zela pela segurança e harmonia do serviço.

Segue sustentando que a responsabilidade pela segurança da conta é de cada usuário, que não deverá compartilhar a sua senha ou deixar alguém acessar a sua conta. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, e caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 164217759), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1043984-76.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelado:

João Victor Vieira

V O T O

Cinge-se dos autos que
João Victor Vieira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., aduzindo que possui um perfil nas redes sociais
Facebook
e
Instagram
, que é utilizado como ferramenta de trabalho, para a divulgação de conteúdos de seus clientes.

Asseverou que desde 2015 começou a trabalhar com marketing digital, por meio das redes sociais mencionadas, via “
Facebook ads
” – plataforma de anúncios da empresa demandada, em que o usuário cria contas e coloca crédito por meio de boleto, cartão de crédito ou
PayPal
(carteira digital).

Alegou que possuía 21 (vinte e uma) contas na plataforma, contudo, em 12.09.2021, as contas foram invadidas, sendo que a partir de então perdeu o acesso à plataforma de anúncio, pois o hacker alterou a senha e a configuração de acesso.

Firme em seu propósito sustentou que o invasor gastou
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) da sua carteira digital, sendo que a empresa não restituiu a quantia e as contas permanecem desativadas, ocasionando sérios prejuízos ao usuário, que não pode mais divulgar seus anúncios, perdendo a clientela que conquistou ao longo de seis anos. Afirmou que
procurou o suporte técnico a fim de restabelecer o acesso, contudo, foi informado que não há cobrança indevida e que as contas já foram restabelecidas, o que não ocorreu, pois permanecem desativadas, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito existente nas contas do autor, a partir de 12.09.2021, às 3h40, e condenar a ré no pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de dano material, e dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou cada litigante no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte adversa.

Inconformado,
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. recorre aduzindo que
agiu em exercício regular de direito, ante a possibilidade de bloqueio temporário das contas por questão de segurança e em observância aos “
termos de serviço
”, “
padrões da comunidade
” e “
políticas de publicidade
” do serviço Facebook. Defende que o apelado tinha ciência dos termos de publicidade e da possibilidade de desativação da conta de anúncio.

Segue sustentando que se de fato aconteceu a suposta invasão da conta do apelado por terceiros, tal evento não ocorreu por culpa ou responsabilidade da empresa, que zela pela segurança e harmonia do serviço. Alega que a responsabilidade pela segurança da conta é de cada usuário, que não deve compartilhar a sua senha ou deixar alguém acessar a sua conta. Assevera que os usuários dispõem de todas as possibilidades e ferramentas necessárias para o restabelecimento do perfil, caso invadido. Aduz que ao realizar a contratação de anúncios, os usuários são previamente informados acerca dos detalhes da contratação, além das diretrizes de pagamento e políticas de publicidade. Alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, e caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que questão não é de difícil elucidação. Explico.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

No caso em apreço, restou evidenciado que o
usuário/apelado é gestor de marketing de empresas anunciantes e possui uma conta na plataforma “
Facebook Ads
”. Além disso, é incontroverso que o apelado teve a sua conta invadida por
hacker
, e após perder o acesso, procurou solucionar o problema junto à apelante, contudo, não obteve êxito, ficando impossibilitado de criar seus anúncios nas redes sociais e, consequentemente, atender seus clientes.

Assim, além de ter sua conta invadida por terceiros, o que evidencia a falha no sistema de segurança da apelante, ainda houve demora excessiva no restabelecimento do serviço, mormente considerando a necessidade de ajuizamento da presente demanda.

É de bom alvitre destacar que a conta foi invadida em
12.09.2021, sendo a ação ajuizada em 08.12.2021, e a liminar deferida em 18.01.2022, para
determinar a ativação das contas de anúncio do autor, bem como, a suspensão de quaisquer débitos gerados, no prazo de 05 (cinco) dias, contudo, consta nos autos manifestação do autor (id. 164217743), informando que até 18.04.2022, o serviço não havia sido restabelecido.

Destarte, não se desconhece
a possibilidade da apelante realizar o bloqueio temporário das contas por questão de segurança, mormente considerando as responsabilidades impostas pela Lei n.
12.965/14, que dispõe sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.

Entretanto, tais regramentos não podem ser utilizados para legitimar ações por parte da empresa, sem o devido apontamento das infrações alegadamente cometidas, pois conforme se infere dos autos, a apelante não aponta uma única ação por parte do apelado, que tenha ensejado o bloqueio das contas de anúncio.

Desse modo, a ausência de indicação dos reais motivos que levaram à restrição da página pessoal do autor, vinculada a outras 21 (vinte e uma) comerciais, sugere a inexistência de qualquer infração cometida pelo apelado e, consequentemente, o cometimento de ato ilícito pela ré/apelante.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
No presente caso, restou evidenciado que, de fato, houve a invasão das contas de anúncio do Autor, ficando ele impossibilitado de realizar qualquer movimentação e tendo que aguardar a resolução por parte da equipe de suporte técnico por vários dias e com diversos chamados abertos.

O Requerido, na qualidade de prestador de serviços pela internet, e administrador de rede social, possui a responsabilidade de resguardar a privacidade e o sigilo dos dados dos seus usuários, sendo responsável pelo ataque de terceiros aos perfis da rede, que provoquem acesso indevido a estes.

Não há nos autos comprovação de que o autor tenha feito contratações no valor do montante cobrado pelo Requerido, no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), até porque restou comprovado que os débitos foram gerados após a invasão das contas de anúncio (12/09/2021 às 03h40min), estando evidenciada a abusividade dessa cobrança.

Importante destacar, de outro lado, que o autor implementou condutas voltadas ao afastamento das falhas constatadas, buscando insistentemente e sem êxito o auxílio dos canais de comunicação disponibilizados pela administradora da plataforma.

Tais elementos revelam o resultado infrutífero de seu clamor e, igualmente,
a deliberada inércia da ré ao cumprimento das obrigações contratuais inerentes ao dever de conferir célere e adequada solução ao problema técnico identificado na conta eletrônica.

No caso em vértice, para afastar a responsabilidade objetiva que emerge do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, competia à empresa a demonstração inequívoca de que não deu causa à falha na prestação do serviço.

A simples atribuição de culpa ao usuário, sem lastro probatório algum no sentido de que a ele deve ser imputado lapso na utilização do serviço, não tem aptidão para o afastamento da responsabilidade do provedor.

Nesse trilhar de ideias,
patente o dever do Réu – FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA – em zelar pela prestação segura do serviço
, e, nesse viés, faz-se necessário trazermos à baila importantes julgados que se coadunam com o pensamento trilhado; a saber:

(...)

Nesse sentido, é de se destacar que a utilização das redes sociais, hodiernamente, ultrapassa aquele pensamento inicial quando de seu surgimento, que se restringia, basicamente, à manutenção de contatos de amizade. Hoje, mais do que nunca,
se pensarmos o grave contexto sanitário e as adaptações percebidas na sociedade como um todo, aquelas (redes sociais) passaram a ser importante instrumento de trabalho e manutenção de carteira de clientes, sem olvidar que o conteúdo postado, fora desse contexto econômico, guarda consigo histórico de dados pessoais (fotos, vídeos, textos etc), o que reporta à intimidade do usuário propriamente dita.

Por conseguinte,
a tese de que houve caso fortuito ou força maior não pode ser acolhida, o que mantém a higidez do nexo de causalidade e o dever de indenizar
.

Por seu turno, restou comprovado o prejuízo material sofrido no ID. 72170366, devendo o Autor ser ressarcido no montante de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
.

Outrossim, não é demais salientar que o Réu não logrou trazer aos autos qualquer elemento que afaste a higidez da prova referente ao valor do prejuízo material declarado.

Nos termos do estatuído no artigo 186 do novo Código Civil, estando presentes a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra, resta configurada a responsabilidade civil, a qual impõe ao causador dos prejuízos a sua reparação.

No caso em análise, verifico que
o Autor sofreu dano decorrente da falha na prestação de serviços da empresa Requerida
.”
(id. 164217753)

Visto isso,
existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos material e moral.

No tocante ao dano material, verifico que a parte autora instruiu a inicial com o comprovante da transação realizada no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), da sua carteira digital, após a invasão da conta por terceiros (id. 164217681), documento esse não impugnado pelo réu/apelante, o que impõe a necessidade de reparação material, razão pela qual mantenho a r. sentença também neste ponto.

Em relação ao dano moral
, saliento que o apelado utiliza as plataformas virtuais da apelante de maneira profissional, realizando o gerenciamento das contas de anúncios e marketing de 21 empresas, fato esse não impugnado pela recorrente.

Nesse passo, entendo que a suspensão de sua página pessoal que gerencia as demais, sem qualquer motivação específica, aliada à desídia da apelante em restabelecer o serviço, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, afetando diretamente a reputação do demandante perante seus clientes.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória. Prestação de serviços. Sentença de Procedência. Inconformismo do Réu. Desacolhimento. Anúncios padronizados veiculados por meio de conta mantida na plataforma "Facebook Business". Suspensão de conta em plataforma virtual. Pedido de reativação. Bloqueio justificado com a teórica violação dos "Termos e Condições Gerais de Uso" da plataforma. Violação das condições, no entanto, não comprovada (Artigo 373, II do Código de Processo Civil).
Bloqueio de valores na plataforma
.
Suspensão injustificada
.
Conduta arbitrária e ilícita
. Falha na prestação de serviços (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Responsabilidade civil objetiva. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1060240-24.2021.8.26.0576, 14ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Penna Machado, j. 14.04.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MÉRITO -EXCLUSÃO SUMÁRIA DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM) - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS POLÍTICAS DA COMUNIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA (ART. 373, II, DO CPC) - PARTE AUTORA QUE UTILIZAVA A CONTA PARA ATIVIDADES LABORAIS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Não tendo a ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova acarretado prejuízo a parte, não há que se cogitar da nulidade do acórdão (pas de nullité sans grief). Cabe ao Réu comprovar, de forma fundamentada e específica, o fato violador das políticas da comunidade, que afirma ter dado ensejo à exclusão do perfil do Autor das redes sociais (art. 373, II, CPC
). A demora e o descaso da rede social em resolver a situação e restituir ao usuário o acesso ao seu perfil ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento e causa inequívoco dano moral
. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”
(TJMG, RAC n. 5014638-15.2021.8.13.0313, 11ª Câm. Cível, Rela. Desa. Mônica Libânio, j. 15.02.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. AUTOR USUÁRIO DA PLATAFORMA FACEBOOK BUSINESS, UTILIZANDO-SE PROFISSIONALMENTE PARA GERENCIAMENTO DAS PÁGINAS DE MARKETING DE EMPRESAS. RESTRIÇÃO POR “ATIVIDADE INCOMUM”. MOTIVO INSUFICIENTE. ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20 DA LEI Nº 12.965/14. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA RÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE IN CASU. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSIÇÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0047543-04.2021.8.16.0014, 7ª Câm. Cível, Rela. Desa. Ana Lucia Lourenço, j. 01.07.2022)

À vista disso, a exclusão indevida do acesso à conta de gerenciamento, sem prova mínima de violação dos termos de uso, aliada à ausência de restabelecimento do serviço, importa em ofensa da imagem do autor/apelado perante os seus clientes, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar.

Desse modo, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, a falha na prestação de serviços restou comprovada e o dano moral é consequência.

Destarte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu no percentual máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023